Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-33.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Desconto de suposta mensalidade no benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência, para declarar indevidas as cobranças de mensalidades e condenar a ré a devolver à autora em dobro os valores descontados indevidamente, bem como a pagar à autora o montante de R$ 5.000,00 a título de danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Desconto de suposta mensalidade no benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência, para declarar indevidas as cobranças de mensalidades e condenar a ré a devolver à autora em dobro os valores descontados indevidamente, bem como a pagar à autora o montante de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Apela a ré, alegando inexistência de danos morais; age de forma diligente com seus clientes; descontos indevidos não passam de mero aborrecimento e dissabor; valor indenizatório e deve ser diminuído.

Descabimento.
Desconto de valores do benefício previdenciário da autora sem que tenha contratado com a ré. Pratica de ato ilícito. Ocorrência. Presente a responsabilidade civil e consequente dever de indenizar. Danos morais. Caracterização. Necessidade de atender ao escopo satisfatório e punitivo. Fixação em R$ 5.000,00. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000440-33.2019.8.26.0383,
da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS - ABAMSP, é apelada MARIA FÁTIMA DE SOUZA FERRARI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000440-33.2019.8.26.0383 -Voto no 38064 DJL
2
VOTO No: 38064
APEL. No: 1000440-33.2019.8.26.0383
COMARCA: Nhandeara
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Renato dos Santos
APELANTE: Associação Beneficente de Auuxílio Mútuo dos Servidores Públicos
Abamsp
APELADO: Maria Fátima de Souza Ferrari
DJL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Desconto de suposta mensalidade no benefício previdenciário da
autora. Sentença de procedência, para declarar indevidas as
cobranças de mensalidades e condenar a ré a devolver à autora em
dobro os valores descontados indevidamente, bem como a pagar à
autora o montante de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
Apela a ré, alegando inexistência de danos morais; age de forma
diligente com seus clientes; descontos indevidos não passam de
mero aborrecimento e dissabor; valor indenizatório e deve ser
diminuído.
Descabimento.
Desconto de valores do benefício previdenciário da autora sem que
tenha contratado com a ré. Pratica de ato ilícito. Ocorrência.
Presente a responsabilidade civil e consequente dever de
indenizar. Danos morais. Caracterização. Necessidade de atender
ao escopo satisfatório e punitivo. Fixação em R$ 5.000,00.
Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 80/82,
que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cc.
indenização por danos materiais e morais, movida por Maria de Fátima de Sousa
Ferrari contra Abamsp Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor
Público, para declarar indevidas as cobranças de mensalidades e condenar a ré a
devolver à autora em dobro os valores descontados indevidamente, atualizados
desde a data dos respectivos descontos e acrescidos de juros legais de 1% a
partir da citação, bem como a pagar à autora o montante de R$ 5.000,00 a título
de danos morais com correção monetária a contar da sentença e com juros do
primeiro desconto indevido.
Sucumbência com a ré com, fixados os honorários
advocatícios em 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000440-33.2019.8.26.0383 -Voto no 38064 DJL
3
Apela a ré, alegando: (i) inexistência de danos morais; (ii) age
de forma diligente com seus clientes; (iii) descontos indevidos não passam de
mero aborrecimento e dissabor; (iv) valor indenizatório e deve ser diminuído (f.
86/96).
Recurso respondido (f. 103/108).
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
A autora ingressou em juízo a fim de obter declaração de
débitos indevidos, além de indenização por danos materiais e morais, em
decorrência de supostos descontos descabidos praticados pela ré, em seu
benefício previdenciário (f. 02 e ss.).
Na contestação, a ré não nega os descontos, alegando sua
regularidade em virtude da filiação da autora à instituição (f. 24 e ss.).
Ocorre que intimada a ré para depositar os honorários
periciais, para que o expert analisasse a assinatura da autora, a fim de se
verificar a legitimidade da contratação, permaneceu inerte a demandada, o que
ensejou a preclusão da prova pericial.
E como era ônus da ré produzir esta prova, sua preclusão
significa que a demandada deixou de produzir fato obstativo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, o que enseja o acolhimento da pretensão inicial e a
procedência da demanda.
Portanto, conclui-se que diante do desconto de valores do
benefício previdenciário da autora, sem que tenha contratado com a ré, houve
pratica de ato ilícito, por parte da demandada, estando presente a
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, sendo caso de manter
a condenação da ré na devolução dos valores pagos indevidamente pela autora,
em dobro, ante a ilegalidade da conduta da apelante.
Presente a configuração de danos morais, resta tão-somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000440-33.2019.8.26.0383 -Voto no 38064 DJL
4
a especificação do quantum indenizatório.
A lesão de interesses extrapatrimoniais tutelados pelo
ordenamento jurídico, em geral, diversamente do que se dá com o dano
patrimonial, não comporta ressarcimento, já que em regra é inviável recompor-se
o bem imaterial violado, não havendo condições práticas que permitam a
restauração da ofensa com fiel equivalência à sua extensão.
A compensação pecuniária do dano moral, destarte, não
corresponde ao preço da dor sofrida pela vítima. O seu fundamento está
assentado na sanção que se busca impor ao responsável e, simultaneamente, na
satisfação (compensação) que se visa a atribuir ao lesado.
No direito pátrio não se aplica com exclusividade a Teoria do
Desestímulo, como estabelecido no sistema norte-americano, mas sim o sistema
misto, entre o desestímulo e a compensação, objetivando-se a imposição de uma
sanção ao causador do evento danoso, de sorte que não fique impune pela
vulneração causada a interesses extrapatrimoniais de outrem e, ao mesmo
tempo, uma compensação ao lesado com o intuito de suavizar a ofensa sofrida.
O valor da indenização deve ser fixado com equidade e
moderação, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor deixe
de perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada, nem tão elevado
a ponto de servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado.
Diante das circunstâncias específicas, almejando-se atender
ao escopo satisfatório, punitivo e educativo da condenação, reputa-se adequado
fixar a título de compensação por danos morais a importância de R$ 5.000,00,
como o fez a sentença.
Fixados os honorários no máximo legal 20% da condenação
não serão majorados nesta sede.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000440-33.2019.8.26.0383 -Voto no 38064 DJL
5
Relator